Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-31.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009540-31.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL – FURTO DE OBJETOS – COBERTURA PARCIAL – NOTAS FISCAIS E RECIBOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PROPRIEDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS BENS INDICADOS – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id n° 131810738, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a comprovação da existência dos itens furtados, a desnecessidade de apresentação de recibos e notas fiscais para cobertura, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, argui preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, o reclamante afirma que
contratou seguro residencial para seu imóvel, situado na Rua Doze, no 00, Bairro Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, conforme
apólice de n°. 835.040164
, emitida em
26/04/2021
, que detalha quais as coberturas e que tem vigência desde o dia
23/04/2021 até 23/04/2022
(id. 131810709)

Aduz que, no dia
08/06/2021,
ocorreu um furto em sua residência, no qual os ladrões arrombaram o portão e a janela do imóvel, adentraram na casa e levaram vários itens eletroeletrônicos, roupas, 01 (um) computador
gamer
, 01 (um)
notebook
, 02 (dois) televisores, 01 (um) videogame, 01 (uma) cadeira de massagem, malas e diversos outros itens, conforme
Boletim de Ocorrência (id. 131810711).

Assevera que após registrar o boletim de ocorrência, acionou o reclamado, sendo-lhe enviado uma lista de documentação
exigida para que fosse aberto o sinistro. Aduz que todos os documentos foram preenchidos e enviados para a seguradora, através do corretor de seguros, sendo pedido o prazo de 30 (trinta) dias para análise e posterior pagamento.

No dia
09/08/2021,
ao consultar o andamento do pedido através do site do reclamado, verificou que foi concluído o sinistro e indenizado o valor de
R$ 76.390,98 (setenta e seis mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos)
. No entanto, afirma que a cobertura contratada pela apólice foi no limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais
).

Nesse sentido, afirma que os itens furtados da somam valor maior que o valor indenizado, alcançando o montante de
R$ 115.771,36 (cento e quinze mil setecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos).

Por fim, assevera ainda que os outros itens que foram furtados da residência e que não foram indenizados, tais como “
as roupas, ternos, sapatos cadeira de massagem e aparelho de massagem para os pés”,
possuíam cobertura prevista no contrato de seguro, não estando na relação de itens que não são cobertos pela apólice e por isso devem ser ressarcidos ao requerente.

A empresa reclamada, por sua vez, em sede de contestação (id. 131810728) aduz que os itens reclamados pelo autor não estão cobertos pelo seguro, em razão de estarem em nome de terceiros, tais como:

2.1
- Cadeira de massagem multilaser/ nf 12493 - 29/05/2021/ polimport comercio e exportação - R$ 4.999,90
2.2
- Aparelho p/ massagem dos pés/ NF 12493 - 29/05/2021/ polimport comércio e exportação - R$ 1.199,88
4.1
- terno super 2 botões (04)- NF 52837 - 29/05/2021 / Wall Street Moda Masculina - R$ 5.500,00 Obs: Nota Fiscal Emitida em 29/05/2021 em nome de Joseclay Miranda Francisco.
4.2
- sapato ( 05): NF 6345 - 29/05/2021/ em de Araújo Falcão Calçados: R$ 916,00 obs: nota fiscal emitida em 29/05/2021 em nome de Joseclay Miranda Francisco.
4.3
- Vestuário diversos (tênis, bermuda, camisetas )/ NF 1213- 29/05/2021/ Sbf Com De Produtos Esportivos: R$ 1.539,00 8 obs: nota fiscal emitida em 29/05/2021 em nome de Joseclay Miranda Francisco, bens não informados no termo de vistoria.
4.4
- Óculos de sol (06)- NF - Solares Ótica / Nf Tecnótica Ótica Especializada Ltda / total reclamado: R$ 9.926,00 obs: foram reclamados 06 unidas de óculos de sol, foi consultada a autenticidade das notas ficais apresentadas e destaca-se: 1- NF emitida pela empresa solares ótica: emitida em 30/09/2020 em nome de Antonio Carlos Dias Oliveira 2- NF solares ótica: emitida em 29/05/2021 , sem os dados do consumidor.

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que o reclamante pugna pelo recebimento de indenização securitária em razão do furto do dos bens acima descritos.

Com efeito, em análise das Condições Gerais do Seguro (id.), constata-se que no item
11.

Bens Não Compreendidos no Seguro - Exclusões Gerais Aplicáveis a Todas as Coberturas Contratadas
, consta o seguinte na
alínea “g”:

g) bens de propriedade de terceiros, salvo quando se tratar de bens alugados, arrendados ou cedidos para uso doméstico, desde que não constituam qualquer dos bens relacionados nesta cláusula e estejam formalmente sob a responsabilidade e em poder do Segurado;

No caso, o referido documento evidencia que, a despeito das alegações do autor, que os bens reclamados na presente demanda, estão excluídos da cobertura contratada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrida, tenho que esta não logrou êxito em demonstrar a existência de ato ilícito por parte da demandada.

Assim, não há se falar em danos sofridos pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022